Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014804-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), WILIAM DE JESUS SOUZA - CPF: 025.297.281-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAM DE JESUS SOUZA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução no 1003262-83.2023.8.11.0023
opostos em face do
BANCO DO BRASILA S/A,
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega o recorrente que se trata de embargos à execução no 1003262-83.2023.8.11.0023 tendo com primeiro plano atribuição de efeito suspensivo à execução principal no 1001616-09.2021.8.11.0023, a qual tramita perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e, em segundo plano, a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia em análise, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Sustenta que é pequeno produtor rural no município de Peixoto de Azevedo/MT, assim, há muitos anos labora na bovinocultura do corte conjuntamente a sua família.

Aduz que experimentou diversos prejuízos na prática de suas atividades, os quais se deflagaram nos anos de 2017 a 2019 momento em que a lavoura de pastagem foi atingida pela Síndrome da Morte do Capim-Braquiária, popularmente conhecida como morte súbita.

Relata que o agravante acumulou prejuízos para os próximos ciclos produtivos, primordialmente por precisar dispender com valores para compra de ração animal e pastagem, diante da acentuada perda de pasto.

Narra que ao final do ano de 2019 e início do ano de 2020, a bovinocultura sofreu com os impactos causados pela pandemia global do COVID-19, sendo que a transmissão disseminada de forma desenfreada do Coronavírus extravasou os âmbitos sanitários, epidemiológicos e de saúde, dando o pontapé para proporção de uma crise mundial generalizada em todos os setores, inclusive, no cenário econômico.

Afirma que a probabilidade do direito se consubstancia nos vários documentos apresentados pelo agravante, os quais são aptos a comprovar, em sede de cognição sumária, o direito à prorrogação compulsória dos contratos rurais (alongamento da dívida).

Assevera que milita em favor do agravante o perigo de dano, eis que o agravante se encontra na iminência de ter o seu patrimônio afetado a qualquer momento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de declarar o efeito suspensivo à presente execução até o julgamento final dos embargos à execução, ante ao direito a prorrogação do agravante.

A liminar foi indeferida no ID no 217366695.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 221894663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o executado
WILLIAN DE JESUS SOUZA
opôs
Embargos à Execução com efeito suspensivo no 1003262-83.2023.8.11.0023
à Execução de Título Extrajudicial no 1001616-09.2021.8.11.0023 em face do exequente
BANCO DO BRASIL S/A,
sob alegação de que é pequeno produtor rural, que deixou de pagar algumas parcelas do contrato, em decorrência das quebras de receita que suportou, ocasionado pelos problemas mercadológicos existentes e das perdas suportadas em suas atividades.

Aduziu que no ano de 2017, o produtor rural amargou com a Morte Súbita da Braquiária (capim) em sua pastagem, que atingiu grande parte da propriedade.

Sustentou que não obteve a prorrogação compulsória do seu crédito de custeio agrícola, na forma da legislação vigente, além das diversas ilegalidades contratuais existentes no contrato celebrado entre partes, fator decisivo para majoração ilícita do débito.

Ao final, pugna pela procedência dos embargos à execução, atribuindo o devido efeito suspensivo à execução. Requer seja declarado o direito do requerente a prorrogação da cédula rural pignoratícia pelo prazo de 10 (dez) anos, sob pena de aplicação de multa, bem como determinar à requerida a retirada do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito.

O i. juiz
a quo
Dr. João Zibordi Lara recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula Rural Pignoratícia no 40/00546-1 -, no qual se executa o valor atualizado da dívida de R$ 107.972,69 (cento e sete mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional e pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, o executado, ora agravante, não nega a dívida e a assinatura da “Cédula Rural Pignoratícia no 40/00546-1” na data de 05 de agosto de 2016 (ID no 59559527 – Execução de Título Extrajudicial no 1001616-09.2021.8.11.0023).

Por sua vez, o exequente, ora agravado, alega que a obrigação não foi adimplida e de acordo com a aludida Cédula e com a Cláusula Vencimento Antecipado, restou pactuado que se o executado não solvesse pontualmente quaisquer das obrigações, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista a presença da Cláusula Vencimento Extraordinário/Antecipado prevista na Cédula Rural Pignoratícia, que dispõe na falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, independente de notificação, considerar vencido antecipadamente o crédito. Confira (ID no 59559527 – Pág. 3):

Nesse contexto, ante ao inadimplemento da parte executada, o vencimento extraordinário da dívida operou-se, conforme planilha de débito de ID no 59559536.

Ademais, a questão acerca do direito a prorrogação compulsória da dívida, além de não ter sido objeto de decisão recorrida, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Não bastasse, a garantia do juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso dos autos, o embargante, ora agravante, não ofereceu garantia ao juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

(TJ-MT 10076417320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – INSURGÊNCIA DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 919, § 1.o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido. No caso dos autos, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca a prestação de caução. Assim,
a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

(TJ-MT 10046667820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preencheu todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024